Tribunal: TJDFT
Processo: 0737375-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0737375-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JOAQUIM DA SILVEIRA MELLO, JOSE ANTERO DO NASCIMENTO SOBRINHO, JOSE BERNARDO MARCAL DE SOUZA COSTA, JOSE PAULO DA SILVA NETTO, JOZEPHINA GUERRA GRANGEIRO LEITE, JULIVAL FAGUNDES RIBEIRO, LAURA CZEPAK, LAURO SEABRA GUIMARAES, LIVIA JACARANDA DE FARIA, MARIO CESAR CINELLI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator